Tribunal: TJDFT
Processo: 0706974-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706974-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITEMAR NUNES AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITEMAR NUNES (autor) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO RCI BRASIL S.A., processo n. 0700279-89.2022.8.07.0005, na qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela, para obstar o registro do nome do autor nos cadastros de órgão de proteção ao crédito, assim como consignar o pagamento das parcelas vincendas no valor que entende devido. Eis a r. decisão agravada (ID dos autos de origem): "Trata-se de ação sob o procedimento comum proposta por ITEMAR NUNES em desfavor de BANCO RCI BRASIL S.A, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 12.151,87. Narra a parte autora ter firmado com o demandado contrato para financiamento de veículo, tendo verificado que este padece de vícios e nulidades, como taxa abusiva de juros remuneratórios e de mora, transferência de encargos ao consumidor, venda casada de seguro prestamista, entre outros. Em tutela de urgência, requer a consignação das parcelas mensais no valor que entende devido, a manutenção da posse do veículo, e que o réu seja compelido a não promover anotações negativas em seu nome. Eis a síntese relevante da marcha processual. Passo a externar a resposta jurisdicional. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes, eis que eventual abusividade deve ser analisada em cada caso, com a apreciação sobre exorbitância da média praticada no mercado em contratos símiles. Nesse sentido é a decisão da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.061.530/RS - Recurso Repetitivo. Na espécie, em consulta ao site do Banco Central do Brasil, verifica-se que à data da realização do negócio (11/03/2020) a taxa média de mercado para financiamento de veículos era de 2,25%, constando no contrato do demandante a taxa de juros de 1,93% e custo efetivo total de 2,64%. Atualmente, para o mesmo tipo de contrato, a taxa média de juros está em 2,48%, de modo que não se verifica sumariamente onerosidade excessiva superveniente. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito não está presente porque a taxa de juros e parcelas foram pré-fixadas, tendo a parte autora pleno conhecimento antes da concessão do crédito, com o qual anuiu livre e voluntariamente. Desse modo, as prestações advindas do contrato deverão ser cumpridas na forma contratada. Eventual inscrição no cadastro negativo, ou abertura de procedimento para retomada do veículo, decorrentes do inadimplemento dos pagamentos, constitui faculdade do credor e exercício regular de um direito. Sobre o pedido de depósito judicial da parcela incontroversa, o artigo 330, §3o do CPC estabelece que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratado. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. (...)” Oposto embargos de declaração, este foi rejeitado (ID 115522239 dos autos originais). O agravante narra ter ajuizado ação cuja pretensão é a revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o agravado, ao argumento de que haveria indevida cobrança de taxa de juros abusivas e superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Formulou pedido de antecipação de tutela, para que seja obstado o registro do nome do autor nos cadastros de órgão de proteção ao crédito, assim como consignar o pagamento das parcelas no valor que entende devido. Defende a tese de que a consignação em pagamento afasta a mora, e seria direito do agravante. Aduz que a hipótese atende a função social do contrato. Liminarmente requer seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para “que seja deferida a autorização de depósito do valor incontroverso, conforme informado no laudo pericial em anexo na peça exordial, EM CONTA JUDICIAL, COM O DEVIDO RECEBIMENTO DA AÇÃO CONSIGNATÓRIA.” Alternativamente pugna que se “autorize os depósitos das parcelas vencidas e vincendas no valor da PARCELA CONTRATADA para inibir a mora, e, de consequência, determinar a manutenção e posse do veículo em nome do Autor, não caracterizado, reconhecimento do valor, como devido”. Pleiteia ainda a não inclusão do nome do agravante no SPC/SERASA e analogos, assim como seja assegurada a posse do bem alienado fiduciariamente. No mérito, requer o provimento do recurso, com consequente confirmação da liminar. Comprovante de recolhimento do preparo no ID 33280723. É o breve relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, cuja análise se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo neste momento incipiente um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que a pretensão liminar possui natureza eminentemente satisfativa, sendo certo que os elementos materiais coligidos, em tese, não se mostram suficientes para alcançar adequada conformidade com a tutela pleiteada, pois, in casu, necessário ao menos colher o prévio contraditório. Ademais, não se pode olvidar que o artigo 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, dispõem que nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o valor incontroverso do débito deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados. In casu, tem-se por valor incontroverso, não é aquele que uma das partes entende devido, mas aquele que por ambos foi livremente pactuado, ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato, o que ainda não é caso dos autos. Cumpre salientar que, o simples ajuizamento de demanda revisional de contrato não é suficiente para, de plano, afastar a vigência deste contrato. Portanto, em tese, fazendo um juízo de cognição sumário, constata-se não haver substrato jurídico apto a suspender liminarmente os efeitos vinculantes avençados. Revela-se patente que a controvérsia exige uma análise mais percuciente e segura, o que, em tese, é defeso fazê-lo nesta estreita via do agravo de instrumento. De mais a mais, em caso de eventual êxito do agravante/autor permitirá ter compensado o que porventura tiver sido pago a maior, inclusive com os consectários legais. Logo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator